Tribunal: TJDFT
Processo: 0747084-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747084-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GIELSON BISPO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. ART. 111 DA LEP. REGIME INICIAL. SOMATÓRIO DAS PENAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Juízo da Execução Penal, autorizado pelo art. 111 da LEP, é o juiz natural para fins de unificação das penas e pode somar as penas de reclusão e de detenção, por serem modalidades de penas privativas de liberdade, fixando regime inicial único para seu cumprimento, sem que isso importe em ofensa à coisa julgada ou ao regramento previsto no Código Penal. Precedentes do STJ e do STF. 2. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 33, caput, segunda parte, 69 e 76, todos do Código Penal, bem como 111 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984), sustentando que havendo pena de detenção e reclusão, a execução se dê separadamente, inclusive para fins de contagem de prazo para progressão de regime e estabelecimento do regime prisional adequado. Acresce que no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, deve se executar primeiro aquela e, no concurso de infrações, em primeiro lugar a pena mais grave. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Penal e da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984) indicados. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse sentido: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMATÓRIO DE AMBAS AS REPRIMENDAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – LEP. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência desta, no sentido de que, nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), é possível a soma das penas de reclusão e de detenção para fixação do regime prisional, uma vez que constituem sanções da mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. Logo, correta a aplicação do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1749665/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 13/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009